Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que proferida sem que fosse oportunizada prévia manifestação da parte contrária acerca de documentos coligidos aos autos e que foram utilizados na fundamentação da decisão.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Deu-se provimento ao apelo.